Tribunal: STF
Processo: Rcl 59005
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Direito à moradia. Ocupação coletiva. ADPF nº 828 8 TPI-quarta-Ref. Diretrizes para concretização da ordem de desocupação. Presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora. Medida cautelar referendada.



    1. Plausibilidade da alegação de ausência de participação nos autos de autoridade pública com poder para proceder ao cadastramento de famílias em situação de vulnerabilidade e seu direcionamento para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.



    2. Presença do periculum in mora, ante a notícia de que a remoção da área em litígio somente foi comunicada à população envolvida em 6/4/23, com prazo para efetivação da remoção forçada em 11/4/23 ' de modo que o prazo de 5 (cinco) dias teve seu curso quase integralmente em dias não úteis, considerado o feriado de Sexta-Feira da Paixão e o final de semana de Páscoa.



    3. Medida cautelar de suspensão dos efeitos da ordem de reintegração de posse nos autos do Processo nº 1011547-33.2022.8.26.0007 referendada.